Tribunal: TJES
Processo: 5005461-58.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005461-58.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CARMEM BENTO SANTIAGO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO. MEDIDA DE EFETIVIDADE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração na condição econômica da parte executada. O agravante sustenta a possibilidade de renovação da ordem de bloqueio como medida destinada à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reiteração de pesquisas de ativos financeiros mediante a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD depende da comprovação de alteração da situação financeira do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de renovação da diligência constritiva constitui exercício legítimo do direito do credor à satisfação do crédito e representa medida dotada de maior efetividade executiva.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a exigência de comprovação de alteração da condição econômica do executado como requisito para nova tentativa de constrição patrimonial, por impor ônus desproporcional ao exequente.

5.

O intervalo superior a quatro meses entre a última diligência constritiva e o novo pedido revela razoabilidade e legitimidade da renovação da medida, especialmente diante do lapso temporal superior a sete meses até a apreciação judicial do requerimento.

6.

Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, inclusive a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, constituem mecanismos legítimos e eficazes de localização de bens, compatíveis com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD independe da comprovação de alteração da situação financeira do executado.

2.

A funcionalidade “teimosinha” constitui mecanismo legítimo de efetivação da execução e de satisfação do crédito.

3.

A observância de intervalo temporal razoável entre as tentativas de constrição patrimonial legitima a renovação da medida executiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada que indeferiu o pedido de realização de nova tentativa de bloqueio de valores na conta do devedor, recorrido.

Inicialmente, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que fosse realizada a diligência constritiva.

Neste momento, mantenho o referido posicionamento.

Digo isto, porque verifico que inexistem razões para o indeferimento do pleito em comento, já que nada mais é do que o exercício do direito do credor de buscar a efetivação do crédito, além de ser uma medida com maior grau de efetividade.

A jurisprudência assente neste Tribunal caminha no sentido de afastar a necessidade de comprovação pela parte exequente acerca da alteração da situação do executado para ensejar novo pedido de constrição através dos mecanismos de busca disponíveis ao julgador, até mesmo porque se assim fosse exigido, estaríamos impondo um ônus desproporcional ao credor.

Demais disso, da análise dos autos é possível verificar que a decisão autorizando a última diligência constritiva ocorreu em 06 de maio do ano de 2025, ao passo que o novo pedido ocorreu em 11 de setembro de 2025, ou seja, foi observado um intervalo superior a quatro meses, demonstrando a legitimidade do pedido, mormente se considerado que o pedido somente foi analisado em novembro de 2025, ou seja, com um intervalo superior a sete meses, tempo suficiente para ensejar nova medida.

A propósito, vejamos os precedentes que ilustram a tese ora perfilhada:

“[...]6. A jurisprudência do TJES admite a renovação periódica da ordem de bloqueio por meio da “teimosinha”, independentemente da demonstração de alteração da situação financeira do executado, desde que observado prazo razoável entre as tentativas. 7. A decisão recorrida, ao condicionar a reiteração da penhora à apresentação de prova de alteração da capacidade financeira do devedor, contrariou o entendimento consolidado quanto à finalidade e legitimidade da medida pleiteada.[...] (TJES, Ai 5009115-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 02/07/2025)

“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, Renajud, Infojud e, mais recentemente, o SISBAJUD, como mecanismos legítimos e eficazes para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras diligências. O STJ validou expressamente a funcionalidade da “teimosinha”, autorizada e implementada pelo CNJ, destacando que se trata de ferramenta que visa aumentar a efetividade da execução e garantir a concretização do princípio da satisfação do crédito, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto. O dever de cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe aos sujeitos processuais a adoção de meios que garantam a obtenção da tutela jurisdicional de forma célere e efetiva, sendo a utilização de sistemas como o SISBAJUD compatível com esse princípio. No caso concreto, diante da inércia do devedor quanto à indicação de bens e da ausência de pagamento, mostra-se proporcional e adequada a utilização da funcionalidade “teimosinha”, observando-se os parâmetros legais e regulamentares.[...] (TJES, AI 5008802-63.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 3ª Câmara Cível, Julgado em 30/09/2025)

Assim, da análise dos autos, é possível vislumbrar que a tese recursal preenche os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, deferir o pedido de constrição formulado pelo ente recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.